Tribunal: TJSP
Processo: 2058010-66.2024.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – Penalidade de expulsão aplicada em processo administrativo disciplinar – Recurso hierárquico interposto perante o Governador do Estado e não apreciado por falta de previsão legal – Pretendida reconsideração da pena administrativa de expulsão. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DE NATUREZA CIVIL – AÇÃO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR – Penalidade de expulsão aplicada em processo administrativo disciplinar – Recurso hierárquico interposto perante o Governador do Estado e não apreciado por falta de previsão legal – Pretendida reconsideração da pena administrativa de expulsão. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS DE NATUREZA CIVIL – AÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 74 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - Foro por prerrogativa de função que se aplica apenas nos procedimentos de caráter penal, não havendo que se falar em competência originária nas ações cíveis - Demanda que deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias – AÇÃO NÃO CONHECIDA, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.